Tribunal: TJPA
Processo: 0010163-04.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010163-04.2007.8.14.0301

APELANTE: CAPITOLINO DA SILVA CARDOSO, IARA MILENA NUNES GONCALVES, MARCIO AUGUSTO GUIMARAES RIBEIRO

APELADO: RAIMUNDO DIAS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS COPOSSUIDORES DO IMÓVEL. SENTENÇA ANULADA. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Embargos de Declaração interposto e acolhê-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IARA MILENA NUNES GONCALVES e MARCIO AUGUSTO GUIMARAES RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM na ação de reintegração de posse ajuizada por
RAIMUNDO DIAS CARDOSO
que julgou procedente a ação.

Na origem,
RAIMUNDO DIAS CARDOSO
ajuizou ação de reintegração de posse em que afirmou ser possuidor do imóvel localizada na Rua dos Caripunas, n.º 367, entre Rua Breves e Av. Bernardo Sayão, Belém.

Alegou que o requerido MARCIO AUGUSTO GUIMARÃES RIBEIRO adquiriu a propriedade de imóvel vizinho pelos fundos e passou a construir residência de alvenaria que invadiu os limites do imóvel do autor.

Requereu a concessão de tutela de urgência para impedir o requerido de continuar a construir e, no mérito, a tutela possessória para fazer cessar a turbação e/ou esbulho.

Apesar de citado, o requerido não apresentou contestação (Num. 4452698 - Pág. 7).

O Juízo de 1º grau julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)

ISTO POSTO, julgo PROCEDENTE a presente ação de reintegração de posse, determinando a desocupação do imóvel descrito na petição inicial, pelo réu Márcio Augusto Guimarães Ribeiro.

Intime-se o réu para desocupar o imóvel no prazo de cinco dias, desfazendo qualquer obra que realizou no imóvel. Findo o prazo sem desocupação, expeça-se mandado de Reintegração de Posse, o qual deverá ser cumprido por dois oficiais de justiça, ficando desde já autorizada a requisição de força policial.

Condeno o requerido no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) incidente sobre o valor atribuído à causa na inaugural

(...)”.

IARA MILENA NUNES GONCALVES e MARCIO AUGUSTO GUIMARAES RIBEIRO
interpuseram apelação em que requerem a reforma da sentença apelada.

Preliminarmente, defendem a anulação da sentença, em razão de ausência de intimação de
IARA MILENA NUNES GONCALVES
na condição de companheira do apelante MARCIO AUGUSTO GUIMARÃES RIBEIRO e residente no imóvel.

No mérito, aduzem a ausência dos requisitos para concessão da tutela possessória, notadamente ausência de prova pelo autor do esbulho.

Requereram o conhecimento e provimento da apelação.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação e manutenção da sentença (Num. 4452707).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA COMPANHEIRA RESIDENTE NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE.

Os apelantes arguem preliminar de nulidade processual em razão da ausência de citação de
IARA MILENA NUNES GONCALVES, companheira do requerido MARCIO AUGUSTO GUIMARAES RIBEIRO, a qual também reside no imóvel.

Registre-se que há declaração de união estável firmada por IARA MILENA NUNES GONÇALVES e MARCIO AUGUSTO GUIMARÃES RIBEIRO, em que afirma residir no imóvel em que o autor alegou haver construção em alvenaria que invade o seu imóvel (Num. 4452702 - Pág. 10).

Segundo o STJ, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se hipótese de litisconsórcio passivo necessário (artigos 47 do Código de Processo Civil de 1973 e 114 do Código de Processo Civil de 2015).

Em caso semelhante ao presente, julgado em 2022, o STJ reiterou seu entendimento, nos seguintes termos:

"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO - OCUPAÇÃO IRREGULAR - INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE TODOS OS OCUPANTES DO IMÓVEL, BEM COMO AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM OCUPANTE DO IMÓVEL - TRIBUNAL A QUO QUE AFASTOU AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA AÇÃO E DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DE OCUPANTE. INSURGÊNCIA DOS RÉUS

Hipótese: ação de reintegração de posse ajuizada em face de ocupantes irregulares, julgada procedente. Arguição de ausência de pressuposto processual e nulidade do feito, ante a ausência de citação de litisconsorte, afastadas pelas instâncias ordinárias.

1. A partir da leitura dos artigos 924, 927 e 928 do CPC/73, equivalentes aos artigos 558, 561 e 562 do CPC/15, infere-se que a notificação prévia não é documento essencial à propositura da ação possessória.

2. Em ação possessória na qual que se aprecia a legitimidade de composse, que é exercida conjuntamente e sem fracionamento do bem por todos os ocupantes, a sentença deverá ser cumprida por todos os co-possuidores considerados ilegítimos, configurando-se a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 47 do CPC/73, correspondente aos artigos 114, 115 e 116 do CPC/15.

3. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença, nos termos do artigo 47 do CPC/73, correspondente ao artigo 115 do CPC/15.

4. Recurso provido para declarar a nulidade da sentença, determinando a remessa dos autos à origem para que seja admitido o comparecimento espontâneo de Vanir Esteves Soares, bem como lhe seja conferida

oportunidade para constituir novo patrono, considerando a destituição noticiada a fl. 413 e-STJ, e para apresentar defesa, com regular processamento e posterior julgamento do feito". (REsp 1.263.164/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 29/11/2016 - grifou-se)

Outrossim, ainda na linha da jurisprudência do STJ, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da própria ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença.

Nesse sentido, a título exemplificativo:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1º, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1º, I, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao gabinete em 10/12/2020.

2. O propósito recursal é definir o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art. 525, § 1º, I, do CPC/2015.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.

4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência

da citação opera-se no plano da existência da sentença. Caracterizase como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, I, do CPC/2015).

5. A norma do art. 239, § 1º, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de conhecimento. O comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cumprimento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1º, I, do CPC/2015.

6. Aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 272, § 9º, do CPC/2015 e de forma a prestigiar a duração razoável do processo, caso acolhida a impugnação fundada no art. 525, § 1º, I, do CPC/2015, o prazo para

apresentar contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido". (REsp 1.930.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021 - grifou-se)

Nesse contexto, acolho a preliminar de nulidade de citação para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno ao Juízo de 1º grau, a fim de que seja citada
IARA MILENA NUNES GONCALVES,
companheira do requerido, na condição de copossuidora do imóvel, nos termos da fundamentação.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2024